Tribunal: STF
Processo: ARE 1352848
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. PISO SALARIAL DE ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE RESTRITA À DEFINIÇÃO DO PISO SALARIAL DE INGRESSO NO EMPREGO. RECEPÇÃO DA LEI 4.950-A/66 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO À INDEXAÇÃO (ART. 7º, IV, IN FINE , CF). A estipulação do salário profissional dos engenheiros, adotando-se múltiplos do salário-mínimo, não vulnera o disposto no art. 7°, IV, da Constituição Federal, norma que proíbe a automática correção do salário profissional baseada no reajuste do salário-mínimo. Assim, o piso salarial de contratação pode ser o previsto na Lei nº 4.950-A, de 1966, somente não sendo reconhecida como juridicamente viável a correção automática (indexação) do salário profissional do engenheiro toda vez que for reajustado o salário mínimo (Súmula Vinculante 4/STF). Diretriz que se extrai da OJ 71, da SBDI-2/TST. A recepção da Lei n° 4.950-A/66 pela Constituição Federal de 1988 já foi decidida no âmbito desta Corte. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (eDOC 35, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV; 93, IX; e 7º, IV; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado padece de nulidade por ausência de fundamentação. 



    Afirma, em síntese, que, a despeito de o texto constitucional vedar a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o acórdão recorrido entendeu possível a fixação do salário profissional da recorrida em múltiplos do salário mínimo. (eDOC 47)



    É o breve relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No mais, a questão versada nos autos diz respeito à suposta violação ao art. 7º, IV, da Constituição, em razão da fixação de salário profissional em múltiplos do salário mínimo.



    Das razões de decidir do acórdão impugnado, extraio que o Tribunal Superior do Trabalho consignou ser válida a estipulação de salário profissional em múltiplos de salários mínimos, desde que não implique correções automáticas. Destaco o seguinte trecho do julgado:



    “Sem razão, contudo.



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.



    Conforme já explicitado na decisão agravada, a estipulação do salário profissional dos engenheiros, adotando-se múltiplos do salário-mínimo, não vulnera o disposto no art. 7°, IV, da Constituição Federal, norma que proíbe a automática correção do salário profissional baseada no reajuste do salário-mínimo. Assim, o piso salarial de contratação pode ser o previsto na Lei nº 4.950-A, de 1966, somente não sendo reconhecida como juridicamente viável a correção automática (indexação) do salário profissional do engenheiro toda vez que for reajustado o salário mínimo (Súmula Vinculante 4/STF). Diretriz que se extrai da OJ 71, da SBDI-2/TST. A recepção da Lei n° 4.950-A/66 pela Constituição Federal de 1988 já foi decidida no âmbito desta Corte.



    A Súmula 370/TST, reconhecendo a validade dos salários profissionais de engenheiros e médicos empregados, demonstra que a jurisprudência firmemente tem se pautado de acordo com a linha interpretativa aqui exposta.” (eDOC 35, p. 10) 



    Neste giro, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.



    No caso, não se vislumbra afronta ao art. 7º, IV, uma vez que Tribunal a quo não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas apenas reconheceu a possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na lei n. 4.950-a/66, estabelecendo, expressamente, a vedação de sua utilização como fator de correção da remuneração. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO DO TRABALHO. SALÁRIO PROFISSIONAL. PISO SALARIAL FIXADO NA lei Nº 4.950-A/1966. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1010238, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2015)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Piso salarial de categoria profissional. Fixação em múltiplos de salários mínimos. Alegação de descumprimento da ADPF 53 e Súmula Vinculante 4. Inexistência. Ausência de correspondência entre ato reclamado e entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.275 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente